Tribunal: TJDFT
Processo: 0705941-66.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705941-66.2020.8.07.0017 RECORRENTE: CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 41 RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. A PARTIR DA IMISSÃO DA POSSE. ART. 27, § 8o, DA LEI 9.514/1997. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir a legitimidade passiva da instituição bancária, a credora fiduciária, quanto ao pagamento de despesas condominiais não adimplidas pelos devedores fiduciantes. 2. Nos termos do art. 27, § 8o, da Lei n.o 9.514/97, a responsabilidade do credor fiduciário, pelo pagamento das despesas condominiais, dá-se quando da consolidação de sua propriedade plena quanto ao bem dado em garantia, ou seja, quando de sua imissão na posse do imóvel. 3. Verificado que os devedores fiduciantes encontram-se na posse direita do imóvel e não há indicativo ou demonstração de que houve a imissão na posse do credor fiduciário, cabível o reconhecimento da ilegitimidade passiva da instituição financeira. 4. Deu-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 27, § 8o, da Lei 9.514/97, sustentando a responsabilidade do credor fiduciário ao pagamento das taxas condominiais em atraso, razão pela qual é devida a inclusão do recorrido no polo passivo da demanda. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID. 35753760). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta violação ao artigo 27, § 8o, da Lei 9.514/97, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confiram-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DA PROPRIEDADE. ILEGITIMIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, na alienação fiduciária, o devedor fiduciante é o responsável pelas despesas condominiais enquanto estiver na posse direta do bem. 2. No caso em exame, ficou constatado pelo Tribunal de origem que a posse do imóvel não é exercida pela instituição financeira recorrida, sendo descabida, desse modo, a transferência da obrigação pelas despesas condominiais. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1796061/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/10/2020). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGADO. 1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais recai sobre o devedor fiduciante enquanto estiver na posse direta do imóvel. Precedentes. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, como a propriedade é do credor fiduciário, inviável recair a penhora sobre o próprio imóvel para saldar dívida do devedor fiduciante, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária pelas vias ordinárias. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1485972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/6/2021). No mesmo sentido, veja-se a decisão monocrática proferida no REsp 1.992.060 (Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/5/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID. 35753760), tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016